Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-59.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pleito de indenização por danos materiais em razão de restituição de veículo à proprietária em mal estado de conservação. Veículo apreendido para investigação criminal.
CABIMENTO da pretensão. Veículo que se encontrava sob a guarda da Municipalidade por força de decisão judicial exarada em processo criminal, que autorizou o depósito do veículo

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pleito de indenização por danos materiais em razão de restituição de veículo à proprietária em mal estado de conservação. Veículo apreendido para investigação criminal.
CABIMENTO da pretensão. Veículo que se encontrava sob a guarda da Municipalidade por força de decisão judicial exarada em processo criminal, que autorizou o depósito do veículo ao Secretário Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, a pedido deste, para utilização no deslocamento de funcionários daquele Município, para atendimento do interesse público.
PRELIMINAR. Legitimidade passiva do Município para responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
MÉRITO. DANO MATERIAL. Configuração. Comprovação nos autos de que o veículo foi entregue em bom estado de conservação e restituído à proprietária em péssimo estado. A Municipalidade não zelou minimamente para que o veículo cujo uso foi autorizado pela decisão judicial fosse conservado durante o período de guarda. Inteligência do art. 629 do CC, que impõe a devolução do bem no estado em que foi entregue. Demonstrado o liame causal. Responsabilidade objetiva do Poder Público. Art. 37, §6o, da CF. Precedentes.
R. sentença de procedência mantida.
Observância do Tema no 810, do E. STF, em relação aos consectários legais.
Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal. Art. 85, §11, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO.